Tribunal: TJSP
Processo: 2313616-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Insurgência contra a decisão que reconheceu a incidência de multa no valor de R$ 30.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação de fazer. Inexistência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor da multa que deve ser expressivo para atender a sua função coercitiva. Descumprimento reiterado da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Insurgência contra a decisão que reconheceu a incidência de multa no valor de R$ 30.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação de fazer. Inexistência de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor da multa que deve ser expressivo para atender a sua função coercitiva. Descumprimento reiterado da obrigação de fazer por parte da executada. Inadimplemento parcial que ainda remanesce. Inaplicabilidade do art. 537, §1o, do CPC.R . decisão mantida. Recurso improvido